Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-05.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015067-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Litigância de Má-Fé, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), AURELINA SABINA MOREIRA - CPF: 945.551.411-72 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015067-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

AURELINA SABINA MOREIRA

AGRAVADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, interposto por
AURELINA SABINA MOREIRA
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença nº. 1000433-03.2021.8.11.0023, ajuizado por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/.A
, que determinou a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em favor da executada, ora agravante, mantendo o saldo remanescente bloqueado de 30% (trinta por cento), bem como determinou seja oficiado ao INSS
para que promova ao bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores mensalmente auferidos pela executada até que atingido o valor de R$1.056,87 (mil, cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), transferindo a quantia ao exequente.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“a retenção de 30% (trinta por cento) no seu benefício previdenciário - aposentadoria por idade -, causará prejuízos para sua sobrevivência e de sua família, sem embargo da argumentação da impenhorabilidade da verba salarial”
(sic).

Afirma que
“a respeitável decisão agravada merece ser reformada, haja vista que proferida em franco confronto com as necessidades vitais da agravante, já que a mantém em situação de risco pelos descontos mensais no valor de R$ 348,95 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) que já compromete aproximadamente mais de 26% do seu benefício previdenciário, que se dá no importe de 01 (um) salário mínimo, conforme se atesta pelos detalhamentos de credito do INSS atualizado, em anexo”
(sic).

Com amparo no art. 833, IV do CPC, “
discorre que se faz necessária a revogação do decisum recorrido, sob pena de patente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, de início requer que sejam sustados os efeitos da r. decisão agravada enquanto se discute o mérito deste recurso. E, que ao final,
“seja reformada a decisão

do Juízo a quo para impedir qualquer retenção no benefício de Aposentadoria da Agravante, percebida por meio do INSS”
(sic).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 05 de julho de 2023 (Id. 174323157).

O agravado não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 177156662.

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 173700679.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão da Magistrada de origem que determinou a liberação de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em favor da executada, ora agravante, mantendo o saldo remanescente bloqueado de 30% (trinta por cento), determinando, ainda, seja oficiado ao INSS para que promova ao bloqueio de 30% (trinta por cento) dos valores mensalmente auferidos pela executada até que atingido o valor de R$1.056,87 (mil, cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), transferindo a quantia ao exequente.

A jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar o salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda.

Feito este registro, no caso vertente, a
AURELINA SABINA MOREIRA
,

ora agravante, ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, objetivando a declaração de ilegalidade dos descontos realizados em sua única fonte de renda, bem como, a condenação do requerido/agravado a restituir em dobro o montante pago no valor de R$4.446,66 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) até a data do extrato, determinando a cessação dos descontos.

Após analisar o feito, o magistrado julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da litispendência nos termos do artigo 485, V, § 3º do Código de Processo Civil. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspendeu a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade deferida.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação, que foi julgado desprovido, e de ofício, a parte autora foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC, e, por consequência, majorou os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
(Id. 82872967).

Em sede de cumprimento de sentença, o Banco agravado requereu, o cumprimento de sentença relativo à multa aplicada, no valor de R$1.208,88 (mil, duzentos e oito reais e oitenta e oito centavos).

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência da devedora consistem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar a devedora contumaz.

O fato é que a agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Constata-se, desta forma, ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do agravado que, irá reaver o valor do crédito, e a da devedora/agravante, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Nada obstante, registra-se que a agravante é aposentada no INSS, e recebe como aposentadoria um salário mínimo, conforme declaração de imposto de renda anexada no Id. 49395687.

Contudo, mister que no caso em questão a constrição seja limitada ao patamar de
20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018), bem como deste Sodalício, confira:

”RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – DEFERIMENTO – PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR COM PENHORA DOS PROVENTOS – DESCABIMENTO –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EXECUTADA IDOSA E APOSENTADA - LIMITAÇÃO A 20% DOS RENDIMENTOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À vista do princípio da primazia da decisão de mérito, ainda que o recurso tenha sido protocolado fora do prazo perante o PJe de segundo grau, evidenciado que a recorrente cumpriu o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5º, do CPC/15 ao interpor o agravo de instrumento equivocadamente perante o PJe de primeiro grau, deve o agravo ser considerado tempestivo. Acolhe-se a preliminar de preclusão em relação ao pedido de improcedência da ação se o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, não cabendo mais à parte requerida discussão sobre o mérito da demanda. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). No entanto, pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias da ora agravante, idosa (76 anos de idade) e aposentada o recurso há de ser provido em parte, para limitar a penhora em 20% dos rendimentos da recorrente.”
(TJ-MT 10058766720228110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente instrumento, para determinar que a penhora deferida seja no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravante, determinando-se, ainda, que seja oficiada a entidade pagadora, para o cumprimento desta decisão e depósito em conta judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023